Tribunal: STF
Processo: ARE 1399065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LIMITAÇÃO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. PREVISÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    I - A Autora ingressou no serviço público municipal no ano de 1979, preenchendo o requisito de mais de cinco anos ininterruptos no quadro de funcionários do respectivo ente até a data de promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme art. 19 da ADCT.



    II – Não obstante, não se mostra suficiente a mera análise da existência ou não dos requisitos previstos na norma constitucional para a solução do presente caso, tendo em vista que, o princípio da segurança jurídica ganha relevância, pois o decurso de quase 30 (trinta) anos de serviço acabou consolidando a situação da Autora.



    III – A Lei municipal nº. 1.018/70 estabeleceu, de forma expressa, o direito à complementação da aposentadoria ao servidor, com o escopo de garantir a preservação da remuneração.



    IV – In casu, verificado que a apelada adquiriu o direito à aposentadoria em momento anterior ao ano de 2013, ou seja, sob a égide da referida lei municipal, considera-se devida a sua aplicabilidade à pretensão autoral, especialmente ao se constatar que inexiste qualquer declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.



    V – Sentença mantida. Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente